Tribunal: TJES
Processo: 0037867-63.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037867-63.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ABILIO BERNARDES FRIQUES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MÉRITO. ABATE-TETO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. CÁLCULO ISOLADO. REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. “
Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido
.” (RE 612975, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017)

2. Os juros de mora sobre as obrigações ilíquidas devem ser computados a partir da citação válida. Precedentes do STJ (repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso voluntário e, quanto aos demais capítulos, no âmbito da Remessa Necessária, por igual votação, confirmar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0037867-63.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : IPAJM

ADVOGADO : GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA

RECORRIDO : ABILIO BERNARDES FRIQUES

ADVOGADO : VICTOR FRIQUES DE MAGALHAES - OAB ES13891-A

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por inconformado com a r. sentença que reconheceu a ilegalidade da aplicação do teto remuneratório sobre a somatória dos proventos recebidos pelo Autor, relativos aos cargos públicos (médico) acumulados pelo mesmo.

Nas razões do recurso voluntário, o ente público sustentou que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação válida e não desde o pagamento, conforme determinado no julgado.

Senão vejamos.

1. MÉRITO. ABATE-TETO.

A r. sentença está sujeita à Remessa Necessária e, portanto, depende da apreciação do conteúdo por esta instância recursal.

E, quanto ao tema central do litígio, penso que deve ser mantido o julgado de origem, que se alinha a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal que, em repercussão geral, afastou a observância do teto remuneratório quanto à soma dos ganhos do agente público quando autorizada a acumulação os cargos. Vejam:

TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE.
Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.

(RE 612975, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017)

In casu,
o
Autor demonstrou a regularidade da cumulação de dois cargos de médico perante o Estado do Espírito Santo, de maneira que o cálculo do teto remuneratório deveria considerar as remunerações isoladamente, e não somadas como o fez o ente público.

Logo, irretocável a determinação de restituição do montante descontado dos seus vencimentos a título de “abate-teto”.

Ultrapassado o ponto, resta a aferição do capítulo devolvido pelo ente público no recurso voluntário.

2. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUROS DE MORA.

Na r. sentença, o juízo de origem determinou a restituição dos valores retidos a título de abate teto, ressalvada a prescrição quinquenal, com acréscimo de juros de mora (caderneta de poupança) e correção monetária pelo IPCA-E, desde os descontos indevidos.

A autarquia previdenciária Recorrente pleiteia a reforma do referido capítulo, para que os juros moratórios sejam calculados a partir da citação.

Com razão a Apelante.

O C. STJ, inclusive em recurso repetitivo, possui entendimento sedimentado no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, em casos como o que ora se apresenta, conforme disposto no art. 405, do CC. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 3 DA SÚMULA DO STJ. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada objetivando o pagamento do adicional de periculosidade com base no subsídio da categoria. Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para efetuar o pagamento do adicional de periculosidade aos autores com a base de cálculo sob o respectivo subsídio da categoria, incidente nas férias e no décimo terceiro salário, e a pagar os valores concernentes aos retroativos da diferença do devido adicional de periculosidade no período compreendido entre a posse dos autores e a efetivação da presente sentença, a serem calculadas em liquidação de sentença. O Tribunal a quo manteve a sentença.

II - É necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

III - A irresignação merece prosperar. "Examinando hipóteses semelhantes, este Superior Tribunal tem entendido que a natureza da obrigação em comento é ilíquida, pois somente após se definir qual a correta base de cálculo do adicional de insalubridade é que será possível determinar os respectivos valores devidos." (AREsp 1.499.310-AL, Rel. Min. Sergio Kukina, julgado em 30/5/2019).

IV -
Por conseguinte, considerando a obrigação em comento como ilíquida, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC e art. 405 do CC, sobretudo tendo em vista que o REsp 1.356.120/RS, sufragou o entendimento segundo o qual "o art. 1°-F da Lei m. 9.494/1997, com redação da Lei n. 11.960/2009, não modificou o termo inicial de Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos art. 219 do CPC e 405 do CC, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba". A propósito: AgInt no REsp 1.362.981/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.497.554/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ Nº 8/2008. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ART. 219 DO CPC. CITAÇÃO.

1.
A regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, nada dispôs a respeito do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre obrigações ilíquidas, que continuou regido pelos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil de 2002.

2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do CPC e da Resolução STJ nº 8/2008.

(REsp n. 1.356.120/RS, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 30/8/2013.)

Logo, deve ser revisto o cômputo inicial dos juros de mora, para adequá-lo à jurisprudência.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso do IPAJM,
para determinar a incidência dos juros moratórios a partir da citação válida, nos termos da fundamentação.

No âmbito da Remessa Necessária, à exceção do capítulo acerca do termo inicial dos juros,
CONFIRMO
o julgado de origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)